Tribunal: TJMT
Processo: 1001444-44.2025.8.11.0050
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001444-44.2025.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Assistência Social, Unidade de terapia intensiva (UTI) / unidade de cuidados intensivos (UCI)]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS - CNPJ: 24.772.287/0001-36 (APELANTE), MARLENE LUIZ DA SILVA - CPF: 077.325.234-74 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO SERGIO FRANCISCO DA SILVA - CPF: 128.396.104-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO À SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE PARA UTI ADULTO TIPO II COM SUPORTE EM NEUROCIRURGIA. PRELIMINAR DE PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO AFASTADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. DIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO AO ESTADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação civil pública, confirmou tutela de urgência e condenou entes públicos a promover a transferência de paciente para Unidade de Terapia Intensiva (UTI) Adulto Tipo II com suporte especializado em neurocirurgia, assegurando o custeio integral do tratamento.

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em: (i) verificar a ocorrência de perda superveniente do objeto em razão do cumprimento da tutela de urgência antes da sentença; (ii) definir a legitimidade passiva do Município e a responsabilidade solidária dos entes federativos; (iii) examinar a possibilidade de direcionamento do cumprimento da obrigação ao Estado; (iv) aferir eventual indeterminação da condenação; e (v) analisar a aplicação da reserva do possível e a possibilidade de bloqueio de verbas públicas.

III. Razões de decidir

3. O cumprimento da tutela provisória não implica perda superveniente do objeto quando subsiste controvérsia acerca da responsabilidade dos entes públicos e da consolidação da prestação jurisdicional definitiva. A tutela de urgência possui natureza precária, não substituindo o pronunciamento de mérito. Precedentes do STF e do STJ.

4. O direito à saúde é assegurado pelo art. 196 da CF, impondo aos entes federativos responsabilidade solidária pela garantia do acesso a ações e serviços de saúde. O STF, no RE 855.178/SE (Tema 793), fixou a tese de que qualquer ente pode figurar no polo passivo de demanda que vise ao fornecimento de tratamento médico.

5. O referido precedente admite o direcionamento do cumprimento da obrigação ao ente responsável pela prestação específica no âmbito do SUS, conforme a repartição de competências. A assistência hospitalar de média e alta complexidade, como leito de UTI com suporte em neurocirurgia, insere-se, predominantemente, na esfera de organização estadual.

6. A condenação não se mostra genérica ou indeterminada, pois delimitada à necessidade concreta do paciente, consistente na transferência para UTI Adulto Tipo II com suporte especializado e na realização dos procedimentos médicos indicados.

7. A invocação da reserva do possível exige demonstração objetiva de incapacidade financeira, o que não ocorreu. O direito à vida e à saúde prevalece sobre alegações genéricas de limitação orçamentária.

8. O bloqueio de verbas públicas constitui medida excepcional, cabível apenas em caso de descumprimento da ordem judicial, como instrumento de efetividade das decisões em matéria de saúde.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

“O cumprimento de tutela de urgência não acarreta perda superveniente do objeto quando subsiste controvérsia jurídica sobre a responsabilidade dos entes federativos. Nas demandas relativas ao direito à saúde, é solidária a responsabilidade dos entes públicos, admitido o direcionamento do cumprimento da obrigação ao ente responsável pela prestação específica no âmbito do SUS, sem exclusão dos demais.”

Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 6º e 196.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178/SE, rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 23.5.2019 (Tema 793); STJ, AgInt no REsp 1.657.156/RJ, rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 19.9.2017.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
Município de Campo Novo do Parecis
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Campo Novo do Parecis que, nos autos da Ação Civil Pública ajuizada pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
em face do apelante e do
Estado de Mato
, julgou procedente o pedido para condenar os requeridos, de forma solidária, à obrigação de fazer consistente na transferência do paciente Paulo Sergio Francisco da Silva para Unidade de Terapia Intensiva (UTI) Adulto Tipo II, com atendimento especializado em neurocirurgia, bem como à realização dos tratamentos médicos e farmacêuticos indicados à sua recuperação.

Em suas razões recursais, aduz que ocorreu a perda superveniente do objeto da ação, uma vez que a transferência do paciente para UTI Adulto Tipo II foi efetivamente realizada antes da prolação da sentença, conforme informado pelo próprio Ministério Público e comprovado por documentação do SISREG, razão pela qual sustenta a necessidade de extinção do feito sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Afirma que a sentença reconheceu expressamente o cumprimento da obrigação, destacando que o paciente foi transferido em 23/05/2025 e permaneceu internado até 24/06/2025, tendo recebido alta hospitalar.

Argumenta que a condenação imposta mostra-se indevida, pois o procedimento pleiteado é de alta complexidade, cuja responsabilidade primária seria do Estado de Mato Grosso, nos termos da organização do Sistema Único de Saúde, devendo ser observado o direcionamento previsto no Tema 793 do Supremo Tribunal Federal.

Sustenta sua ilegitimidade passiva, defendendo que a solidariedade não afasta a necessidade de direcionamento ao ente responsável pela prestação de serviço de alta complexidade, requerendo sua exclusão do polo passivo ou, subsidiariamente, o direcionamento do cumprimento da obrigação exclusivamente ao Estado de Mato Grosso.

Alega, ainda, a indeterminação da condenação quanto a tratamentos futuros e indeterminados, bem como a limitação orçamentária do ente municipal, invocando o princípio da reserva do possível e a vinculação legal dos recursos públicos.

Ao final, requer o provimento do recurso para reconhecer a perda superveniente do objeto e extinguir o processo sem resolução de mérito; subsidiariamente, seja reconhecida sua ilegitimidade passiva, com sua exclusão da condenação solidária ou o direcionamento da obrigação exclusivamente ao Estado de Mato Grosso.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, em contrarrazões, sustenta que o cumprimento da tutela de urgência não implica perda superveniente do objeto, ante o caráter precário da decisão liminar, defendendo a manutenção da sentença que reconheceu a responsabilidade solidária dos entes federados. O Estado de Mato Grosso, por sua vez, pugna pelo desprovimento do recurso, afirmando que o direcionamento não se presta à exclusão de ente legitimado passivo.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo parcial provimento do recurso, entendendo que não há perda superveniente do objeto em razão do cumprimento da tutela de urgência, mantendo-se a responsabilidade solidária dos entes federados, nos termos da tese fixada no Tema 793 do Supremo Tribunal Federal, com o direcionamento do cumprimento da obrigação, de forma prioritária, ao ente estatal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Preliminar – Perda superveniente do objeto

O Município de Campo Novo do Parecis sustenta a ocorrência de perda superveniente do objeto da ação civil pública, sob o argumento de que a transferência do paciente Paulo Sergio Francisco da Silva para Unidade de Terapia Intensiva (UTI) Adulto Tipo II foi efetivada antes da prolação da sentença, tendo permanecido internado até 24/06/2025, quando recebeu alta hospitalar.

A preliminar não merece acolhimento.

O cumprimento da tutela de urgência deferida no curso do processo não conduz, automaticamente, à extinção do feito sem resolução de mérito, sobretudo quando a sentença confirma a responsabilidade dos entes públicos e consolida a prestação jurisdicional.

A tutela provisória possui natureza precária e provisória, sendo passível de revogação ou modificação. A superveniência de seu cumprimento não elimina a necessidade de pronunciamento jurisdicional definitivo acerca da responsabilidade dos entes federados, da obrigação de custeio, da definição da solidariedade e da regularidade da intervenção judicial.

A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o cumprimento da liminar não implica perda do objeto quando subsiste controvérsia jurídica relevante.

Assim,
rejeito a preliminar.

Do mérito

A controvérsia recursal envolve a alegada ilegitimidade passiva do Município, a necessidade de direcionamento do cumprimento da obrigação ao Estado de Mato Grosso, a suposta indeterminação da condenação e a invocação da reserva do possível.

Da responsabilidade solidária dos entes federativos e do direcionamento da obrigação

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que há responsabilidade solidária entre os entes federativos quanto ao dever de assegurar o direito à saúde, garantido pelo art. 196 da Constituição Federal. Assim, qualquer deles possui legitimidade passiva para figurar em demandas que versem sobre fornecimento de tratamentos médicos indispensáveis, conforme fixado no RE 855.178/SE (Tema 793 da repercussão geral).

O referido precedente, contudo, também estabeleceu que, para fins de cumprimento da obrigação, é possível o direcionamento ao ente responsável pelo serviço específico no âmbito do Sistema Único de Saúde, conforme as regras de repartição de competências e a complexidade da prestação de saúde requerida.

No caso dos autos, a obrigação refere-se à transferência do paciente para Unidade de Terapia Intensiva Adulto Tipo II com suporte especializado em neurocirurgia, prestação inserida no âmbito da assistência hospitalar de média e alta complexidade, cuja organização e oferta incumbem predominantemente ao Estado no âmbito do SUS.

Assim, embora deva ser mantida a responsabilidade solidária dos entes federados,
revela-se adequado o direcionamento do cumprimento da obrigação, de forma preferencial, ao Estado de Mato Grosso
, sem exclusão do Município do polo passivo e sem afastamento de sua responsabilidade jurídica.

Da alegada indeterminação da condenação

Não procede a alegação de que a sentença impôs obrigação genérica ou indeterminada.

A condenação encontra-se delimitada pela necessidade concreta do paciente, consistente na transferência para UTI Adulto Tipo II com suporte especializado em neurocirurgia e na realização dos tratamentos médicos indicados, inexistindo imposição abstrata ou ilimitada.

Da reserva do possível e limitação orçamentária

A invocação genérica da reserva do possível não se mostra suficiente para afastar a concretização do direito fundamental à saúde.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal exige demonstração objetiva da incapacidade financeira do ente público, o que não ocorreu. O direito à vida e à saúde possui precedência constitucional, não podendo ser condicionado a alegações abstratas de limitação orçamentária.

Do alegado risco às finanças públicas e bloqueio de verbas

A alegação de impacto orçamentário, por si só, não prevalece diante da necessidade de assegurar direito fundamental à saúde, sobretudo quando não demonstrada concreta inviabilidade financeira.

Quanto à possibilidade de bloqueio de verbas públicas, trata-se de medida excepcional, condicionada ao eventual descumprimento da ordem judicial, admitida pela jurisprudência como instrumento de efetividade das decisões em matéria de saúde.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação
, exclusivamente para determinar que o cumprimento da obrigação fixada na sentença seja direcionado, de forma preferencial, ao Estado de Mato Grosso, mantida, contudo, a responsabilidade solidária do Município de Campo Novo do Parecis e os demais termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026